Tribunal: STF
Processo: HC 67588
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-06-27
Data de publicação: 1989-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO, POR SE ACHAR SUPERADA A ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO E IMPLICAR PREMATURA DISCUSSÃO SOBRE O REGIME
DE TRATAMENTO A SER SUBMETIDO O PACIENTE, NO CASO DE FUTURA
ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NO ART. 29 DA LEI N. 6368-76.